Tribunal: TJPA
Processo: 0800958-52.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800958-52.2022.8.14.0054

APELANTE: FRANCISCO JOSE DA COSTA, BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, FRANCISCO JOSE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível nº 0800958-52.2022.8.14.0054, oriunda da Vara Única de São João do Araguaia, que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado com o autor Francisco José da Costa, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de sua aposentadoria e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O banco agravante sustenta a validade do contrato, a boa-fé na cobrança e a inaplicabilidade da repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação alegada pelo banco e se houve consentimento do consumidor; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos; e (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não se afasta por eventual fraude praticada por terceiro, pois se trata de fortuito interno, conforme estabelece a Súmula 479/STJ.

4.

A ausência de prova inequívoca da anuência do consumidor à contratação do empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço bancário, não sendo suficiente a mera apresentação de TED ou cópia contratual sem elementos que demonstrem consentimento livre e informado.

5.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário ensejam dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de dor ou sofrimento, por atingirem verba alimentar de pessoa idosa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, mesmo sem comprovação de má-fé, quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/RS. A modulação do Tema 929/STJ não se aplica ao caso, diante da ausência de engano justificável.

7.

O ônus da prova quanto à validade da contratação recai sobre a instituição financeira, que não logrou demonstrar de forma satisfatória a existência de relação contratual válida com o consumidor, sendo mantida a decisão que reconheceu a inexistência do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas em contratos não autorizados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

2.

A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário autoriza a compensação por danos morais in re ipsa.

3.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé, bastando violação à boa-fé objetiva e ausência de engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível n. 0800958-52.2022.8.14.0054, em que figuram como recorrente Banco Daycoval S/A e recorrido Francisco José da Costa,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do relatório, das razões de voto do Relator e da ementa acima reproduzida.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível n. 0800958-52.2022.8.14.0054, oriunda da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou parcialmente procedentes os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, para, dentre outras providências, reconhecer a inexistência do contrato de empréstimo consignado e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria do autor, bem como reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

(i)
Deu parcial provimento ao recurso de Francisco José da Costa
, para determinar a aplicação das Súmulas 54 e 362 do STJ, com apuração da totalidade dos valores descontados indevidamente e restituição em dobro;
(ii)
Deu parcial provimento ao recurso do Banco Daycoval S/A
, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais (id 29673633), o agravante sustentou, em síntese:
(i) que a decisão monocrática incorreu em omissões e falhas ao manter a responsabilidade do banco, apesar da existência de contrato formalmente firmado pelo recorrido, bem como da efetiva liberação dos valores contratados;
(ii) que a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé, sendo inaplicável no presente caso em virtude da boa-fé do banco e da ausência de conduta dolosa;

(iii) que o contrato foi celebrado em 2016 e parte dos valores contratados foi utilizada para quitação de operação anterior, sendo, portanto, legítimos os descontos realizados;

(iv) que a jurisprudência majoritária entende que a devolução em dobro só se aplica em casos de má-fé comprovada, conforme modulação da tese firmada no Tema 929/STJ;

(v) pugnou pela reconsideração da decisão ou, caso mantida, pelo provimento do agravo interno, a fim de reformar o acórdão quanto à responsabilidade e à devolução em dobro.

Devidamente certificado o decurso do prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme consta da certidão de id 30363597.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

2.

Mérito

A matéria devolvida à análise desta Turma Cível cinge-se à insurgência do agravante BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800958-52.2022.8.14.0054, que:

(i) reconheceu a inexistência de contrato bancário firmado com o autor;

(ii) condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados;

(iii) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão dos descontos perpetrados em benefício previdenciário.

O agravante pleiteia a reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos centrais: validade do contrato firmado, ausência de má-fé na cobrança, existência de TED demonstrando repasse dos valores, bem como inaplicabilidade da devolução em dobro com base na modulação do Tema 929 do STJ.

Entretanto, razão não lhe assiste.

1. Da responsabilidade objetiva das instituições financeiras

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se solidamente assentada no sentido de que fraudes perpetradas no contexto de relações bancárias — como a celebração de contrato sem anuência do consumidor — integram o risco da atividade empresarial exercida pela instituição financeira. Trata-se de
fortuito interno
, o qual não elide a responsabilidade da empresa prestadora de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A esse respeito, a Súmula 479/STJ estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, é irrelevante a alegação do agravante de que teria sido vítima de ação fraudulenta praticada por terceiros. A ausência de comprovação inequívoca da contratação, aliada à efetivação de descontos sem autorização do consumidor, configura falha na prestação do serviço bancário, nos moldes do art. 14 do CDC, gerando a responsabilização civil da instituição.

2. Do dano moral in re ipsa

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à caracterização do dano moral in re ipsa nas hipóteses de descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário do consumidor, sobretudo de pessoas idosas ou hipervulneráveis.

No presente caso, os autos revelam que o autor/recorrido, FRANCISCO JOSÉ DA COSTA, teve valores subtraídos de seu benefício previdenciário sem jamais ter anuído à contratação de empréstimo consignado com a instituição ora agravante.

Trata-se de violação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois incide diretamente sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência digna do consumidor.

Nesse sentido, o STJ já firmou o seguinte entendimento:

“O desconto indevido em proventos de aposentadoria, especialmente de pessoa idosa, configura violação a direito da personalidade, ensejando dano moral presumido (in re ipsa).”

(STJ – REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 20.08.2019, DJe 22.08.2019)

E, mais recentemente:

“A jurisprudência desta Corte reconhece a existência de dano moral presumido (in re ipsa) na hipótese de desconto indevido em benefício previdenciário, mesmo quando não há negativação.”

(STJ – AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022)

Frise-se que, conforme asseverado pelo próprio STJ, o dano moral decorre do abalo à dignidade humana, e não exige demonstração de dor, vexame ou constrangimento público, bastando o ilícito.

Ainda que o autor não tenha tido seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, a própria realização de descontos indevidos sobre sua aposentadoria — sem prévia ciência ou autorização — representa violação a seus direitos da personalidade, como o respeito à dignidade, à segurança jurídica e à liberdade contratual.

O valor fixado a título de compensação extrapatrimonial — R$ 5.000,00 — mostra-se
razoável e proporcional
, considerando os parâmetros jurisprudenciais, o porte econômico da instituição financeira e o caráter pedagógico da sanção.

3. Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente

A insurgência do agravante quanto à devolução em dobro também não merece prosperar.

A jurisprudência do STJ, especialmente por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no AREsp 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a comprovação de má-fé para aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva. Eis a tese fixada:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

(STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21.10.2020)

O agravante ainda tenta escudar-se na modulação dos efeitos da decisão do STJ, que limitou a aplicação da tese aos pagamentos realizados após 30 de março de 2021. No entanto, tal modulação não se aplica ao caso concreto, diante das circunstâncias apuradas nos autos, que revelam ausência de engano justificável e violação manifesta à boa-fé objetiva, como corretamente assentado na decisão recorrida:

“Inexiste omissão quanto à aplicação do Tema 929/STJ, pois a decisão enfrentou expressamente a questão e justificou a devolução em dobro com base na violação da boa-fé objetiva e na falha na prestação do serviço, afastando o engano justificável. A modulação firmada pelo STJ não é aplicável ao caso concreto, diante das peculiaridades apuradas.”

(Decisão monocrática agravada – ID 28984967)

Assim, ausente engano justificável e presente falha na prestação do serviço, correta a aplicação da sanção de repetição do indébito em dobro.

4. Da validade do contrato e da alegada boa-fé

O banco agravante sustenta que houve contratação válida e disponibilização do crédito ao autor. No entanto, a decisão já reconheceu expressamente que o contrato tido como existente não possui respaldo válido nos autos, inexistindo prova cabal de consentimento do consumidor.

A jurisprudência citada pelo próprio agravante não se aplica ao caso concreto, pois está fundamentada em hipóteses distintas, nas quais havia comprovação inequívoca da contratação, o que não se verifica nos presentes autos.

O ônus de demonstrar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, o que não foi atendido de forma satisfatória, especialmente diante das contradições e ausência de documentação idônea quanto à anuência do consumidor.

A apresentação de cópia de contrato ou de TED não é suficiente para afastar a ausência de consentimento livre e informado, sobretudo diante da alegação de ilegitimidade contratual e da ausência de qualquer comunicação prévia ao consumidor sobre a operação.

3.

Conclusão

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que:
(i) reconheceu a inexistência da relação contratual entre as partes;
(ii) condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e
(iii) fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025